Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730784-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO INÁCIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS: “DA TENTATIVA DE PENHORA NO SISBAJUD Verifica-se que a quantia bloqueada é ínfima, não sendo suficiente sequer para o pagamento das custas da execução. Assim, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO Em atenção aos princípios da celeridade, da concentração dos atos e da eficiência, determino, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. Ao exequente, quanto ao resultado da diligência, a fim de indicar outros bens à penhora. Observe, ainda, que: a) em relação ao Renajud: - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade (art. 3o, §15 e 7o-A do Decreto-Lei 911, com a redação data pela Lei 13.043/2014), mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitandos-e, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora; - em quaisquer das hipóteses de penhora, deverá indicar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet - art. 841, IV, do CPC) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção. b) em relação ao Infojud de pessoa física: - observem que o resultado da pesquisa será anexado ao processo e marcado como sigiloso, somente sendo acessível aos procuradores cadastrados; - ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso; - caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. c) Em relação ao Infojud de pessoa jurídica: - a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) existiu somente até o ano de 2014, sendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF); - no Infojud estão disponíveis as DIRPJs e ECFs somente até o ano de 2017 e não há notícia, por parte da Receita Federal, de quando o sistema será alimentado com informações atuais; - a ECF não contém declaração de bens, mas, tão somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária; - não há qualquer efetividade em solicitar o acesso à DIPRJ ou ECF de mais de três anos atrás, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional, razão pela qual a pesquisa não será realizada. d) em relação ao SNIPER: - Fica o exequente ciente que o SNIPER, no momento, apenas relaciona graficamente base de dados de diferentes origens e que não têm avaliação de mérito, devendo as informações, para fins de prova, serem checadas com as suas fontes originárias; - Fica ciente, ainda, que conforme informação obtida junto à COSIST, unidade deste TJDFT responsável pela intermediação entre os Juízos e o CNJ, desenvolvedor do sistema, no momento 'a consulta só retorna os nomes com vinculação às pessoas jurídicas'. e) em relação ao eRIDF, cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento 12/2016 deste Tribunal de Justiça autoriza, tão somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, nas de execução fiscal e criminal. Desta forma, compete à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. Observe, ainda, que: - a pesquisa poderá ser realizada no site www.registrodeimoveisdf.com.br. - se houver indicação de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de bem imóvel hipotecados, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário, para que regular intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente; - se houver bem imóvel com constrição anterior (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera; - em qualquer caso deverá, desde já, analisar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável; - em qualquer caso deverá, também, observar se o valor do débito executado é significativo e, portanto, compatível como valor a ser recolhido a título de emolumentos ao serviço registral para o registro de eventual constrição. f) caso o executado tenha advogado constituído nos autos, em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, fica desde já intimado para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, em favor do exequente. O exequente fica, desde já intimado para, independentemente de nova intimação, manifestar-se sobre a indicação feita pelo executado ou, ainda, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE: a) em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, oficie-se de forma eletrônica para a inscrição no SERASAJUD e inclua-se alerta no sistema PJe; - o exequente arcará com os pagamento das custas, se o caso, salvo se beneficiário da justiça gratuita; - o exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. b) em relação à expedição de certidão de protesto: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente; - o exequente arcará com os pagamento das custas (pela expedição de certidão) ou emolumentos de tais atos (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça; - a guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação; - em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento; - os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. c) em relação à outras diligências: Não havendo informação de qualquer bem nas pesquisas acima realizadas ou, ainda, caso desconstituída ou insuficiente qualquer penhora realizada nos autos, o exequente, também observando os princípios da cooperação, concentração dos atos, celeridade e eficiência, da mesma forma como realizado pelo Juízo, deverá: - indicar outros bens à penhora ou informar, em uma única petição, todas as diligências que pretende ver realizadas, em ordem de prioridade, observando que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará em condenação por litigância de má-fé; - alternativamente, dizer se tem interesse na suspensão do processo, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. O não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada implicará na imediata intimação pessoal do exequente, para cumprimento do determinado, sob pena de extinção. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” Os Agravantes sustentam que “no dia 13- 04-2023, 5a.feira, cumprir, {sem, sequer, intimar ao Advogado, então, continuativamente, este, há mais de 50 Anos, proprietário, e, ininterruptamente, exercendo a sua Advocacia, na SALA 715, 7o. ANDAR, EDIFÍCIO ANHANGUERA, SCS, BRASÍLIA – DF”. Salientam que “NÃO SE INVADE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ARROMBANDO-O E O ESVAZIANDO, (PLENO), LANÇANDO, PARA FORA, O PATRIMÔNIO (INCLUSIVE, VALOROSÍSSIMO), ADEMAIS SEM INTIMAR AO ADVOGADO PROPRIETÁRIO, NELE, EXERCITANTE DE SUA ADVOCACIA HÁ 50 ANOS”. Ressaltam que “o Escritório de Advocacia é inviolável, impenhorável, porquanto é o sustentáculo, ex-vi legis, do próprio Advogado e de sua Família”. Concluem pela ilegalidade da medida adotada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49442029). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que nada dispôs sobre a penhora do imóvel a que fazem menção os Agravantes ou sobre qualquer diligência nele realizada. Com efeito, a matéria suscitada pelos Recorrentes não foi objeto de deliberação na decisão agravada e por isso o recurso padece de manifesta inadmissibilidade. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator